Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706653-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que rejeitou os embargos de declaração e determinou que se cumprisse a ordem de emenda à inicial (ID no 141869949 – dos autos de origem) para a comprovação da mora da parte requerida, eis que o AR foi devolvido com a informação "recusado". Em suas razões, o agravante afirma que a mora do devedor restou demonstrada nos autos, pois embora a correspondência enviada para o endereço do devedor, informado no contrato, tenha sido devolvida com a informação “recusado” e a diligência realizada pessoalmente pelo escrevente autorizado do cartório de Registro de Títulos e documentos tenha voltado com a informação “desconhecido”, foi realizado o protesto dos títulos em debate (IDs no 139242543 e no 139246099). Argumenta que o STJ tem entendimento no sentido de que a comprovação da mora do devedor pode ser feita por protesto do título, quando esgotados os outros meios de notificação extrajudiciais. Colaciona julgados para fundamentar sua tese. Afirma ter cumprido o requisito legal do Decreto-lei no 911/69 para constituir o devedor em mora. Acresce que o juiz singular não levou em conta o fato de os títulos terem sido protestados. Requer a concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, o recurso seja provido para que a decisão recorrida seja reformada, eis que a mora do devedor foi comprovada. Intimado a se manifestar sobre o conhecimento do recurso, o agravante alegou que o recurso é cabível, pois a matéria em debate está abarcada no rol do art. 1.015, do CPC (tutela provisória), pois o não deferimento da liminar, em razão de a notificação não atender aos requisitos legais, “é o mesmo que indeferir a liminar, motivo pelo qual se trata de uma decisão interlocutória, a qual é recorrível por Agravo de Instrumento”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, enseja o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento”. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, recurso é instrumento que se presta a reformar decisão já proferida, que tenha causado prejuízo à parte recorrente. Não tem, o recurso, caráter preventivo, como se servisse a impedir que o anunciado indeferimento da petição inicial pudesse ser obstado por seu intermédio. A rigor, o que pode eventualmente acontecer é a interposição do recurso cabível contra o pronunciamento judicial que, enfim, tiver efetivamente indeferido a petição inicial. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque é manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator